Tribunal: TCU
Processo: 021.344/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução parcial, sem aproveitamento útil, de objeto de Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. Antônio da Cruz Filgueira Júnior, Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 643267, firmado com o município de Itapecuru Mirim (MA), e que tinha por objeto a " construção de praça "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostos pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, para todos os efeitos, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior, julgando-se regulares as suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 96.510,30 15/9/2011 69.817,23 Valor atualizado do débito (sem juros) em 12/4/2024: R$ 337.703,55 9.4. aplicar aos Srs. Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. comunicar o teor desta decisão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das providências que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.